Tribunal: TJES
Processo: 0002393-85.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002393-85.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUBER CONTE SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 240 DO CPP. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO ADEQUADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DOS MAUS ANTECEDENTES. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE. NEUTRALIZAÇÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser indeferido o pedido da Defesa de concessão do direito de recorrer em liberdade ao acusado, porquanto remanescem presentes os requisitos que autorizaram sua segregação cautelar, decretada principalmente para a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva em crime gravíssimo de homicídio pelo qual responde a uma ação penal, contexto em que não se justifica a soltura do réu, mormente após a prolação da sentença condenatória. Além disso, o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido é compatível com a segregação cautelar.

2. Orienta o STJ que
“a disciplina que rege a busca e a abordagem veicular tem tratamento jurídico semelhante ao dado à busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
(STJ; AgRg-HC 770.281; Proc. 2022/0287695-4; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/09/2022; DJE 04/10/2022).

3. O caso concreto amolda-se perfeitamente à hipótese que autorizava a ação policial, a qual está amparada em prévio acionamento do CIODES indicando um veículo com as mesmas características do acusado como roubado. Embora posteriormente tenha sido constatado que o veículo não apresentava restrições, apurou-se, no transcurso da abordagem policial, que o réu portava uma arma de fogo, estando assim em flagrante delito, e que possuía mandado de prisão em aberto, o que autorizou a continuidade do procedimento e sua condução à delegacia de polícia. Nulidade afastada.

4. Deve ser neutralizada a personalidade do agente, diante da fundamentação inidônea, não apenas por ter configurado
bis in idem
em relação aos maus antecedentes, mas também porque condenações transitadas em julgado não podem ser utilizadas para fins de aferição da personalidade do agente, conforme entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo. As circunstâncias do delito, no entanto, são reprováveis e recomendam a exasperação da pena-base, diante do fato de o acusado ser identificado como o chefe do tráfico da região e portar uma arma de fogo, tendo contra si um mandado de prisão em aberto, elementos concretos apurados nos autos. Também devem ser mantidos os maus antecedentes do acusado, objetivamente considerados pela condenação definitiva existente em seu desfavor.

5. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.441.311/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena privativa de liberdade do acusado para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GLAUBER CONTE SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer seja concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Suscita, na sequência, nulidade em razão da busca realizada no automóvel do acusado sem ordem judicial legitimadora da ação policial. Por fim, questiona a dosimetria da pena, postulando por sua redução ao mínimo legal e pela aplicação da atenuante da confissão no grau máximo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por GLAUBER CONTE SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer seja concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Suscita, na sequência, nulidade em razão da busca realizada no automóvel do acusado sem ordem judicial legitimadora da ação policial. Por fim, questiona a dosimetria da pena, postulando por sua redução ao mínimo legal e pela aplicação da atenuante da confissão no grau máximo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, de início, indefiro o pedido da Defesa de concessão do direito de recorrer em liberdade ao acusado, porquanto remanescem presentes os requisitos que autorizaram sua segregação cautelar, decretada principalmente para a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva em crime gravíssimo de homicídio pelo qual responde a uma ação penal, contexto em que não se justifica a soltura do réu, mormente após a prolação da sentença condenatória. Além disso, o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido é compatível com a segregação cautelar, constando da sentença "recomendação a estabelecimento prisional congênere ao regime inicial fixado".

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, quando este respondeu ao processo preso. Ademais, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando determinada a adequação da constrição cautelar ao modo de execução regime estabelecido na sentença. 2. Ordem denegada. (HC 5003114-91.2022.8.08.0000, Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Data: 20/07/2022)

Melhor sorte não assiste à Defesa quanto à nulidade suscitada. Explico.

Conforme a narrativa da denúncia, cuja dinâmica foi corroborada pela prova oral coligida, os policiais militares foram acionados pelo CIODES para averiguar a ocorrência relativa a um veículo Fiat Toro branco, placas não informadas, com restrição de roubo que estaria no bairro São Torquato, no Morro do Meio.

A equipe policial localizou, então, um veículo contendo as mesmas características informadas pelo CIODES no local indicado e, ao se aproximar, identificou o acusado sentado no banco da frente do carona, oportunidade em que procedeu-se a sua abordagem, objetivando-se, inicialmente, verificar a regularidade do automóvel.

Neste momento, identificou-se que o acusado, que espontaneamente atendeu a ordem policial e saiu do veículo, era o chefe do tráfico da região, e que ele trazia consigo uma arma de fogo, constatando-se, em seguida, que o réu possuía um mandado de prisão em aberto, oportunidade em que o conduziram para a delegacia. Apurou-se, ao final, que o veículo em cotejo não possuía restrição.

Orienta o STJ que
“a disciplina que rege a busca e a abordagem veicular tem tratamento jurídico semelhante ao dado à busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
(STJ; AgRg-HC 770.281; Proc. 2022/0287695-4; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/09/2022; DJE 04/10/2022).

Reputo que o caso concreto, acima narrado, amolda-se perfeitamente à hipótese que autorizava a ação policial, a qual está amparada em prévio acionamento do CIODES indicando um veículo com as mesmas características do acusado como roubado. Embora posteriormente tenha sido constatado que o veículo não apresentava restrições, apurou-se, no transcurso da abordagem policial, que o réu portava uma arma de fogo, estando assim em flagrante delito, e que possuía mandado de prisão em aberto, o que autorizou a continuidade do procedimento e sua condução à delegacia de polícia.

Assim sendo, diante da regularidade da ação policial, rejeito a nulidade suscitada.

Passo à análise da dosimetria, tendo assim constado da sentença, quanto à primeira fase:

Considerando a culpabilidade do agente, devidamente evidenciada, eis que demonstrado o dolo;
antecedentes, reincidente,
conforme consulta já acostada aos Autos;
personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível
; conduta social, não esclarecida; motivos, não comprovados e que não justificam o crime;
circunstâncias que não favorecem, ante ao relato dos Policiais Militares, de que o acusado comandava o tráfico de drogas da região
; consequências de menor importância, visto a apreensão da arma de fogo e munições, comportamento da vítima, não aferível, eis que o Estado e a situação financeira do réu, mediana, estando amparado por patrono particular.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em especial os
antecedentes, personalidade e as circunstâncias do crime
, conforme supra fundamentado, fixo-lhe a pena base em

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão

e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente quando dos fatos.

Entendo por bem neutralizar a personalidade do agente, por entender que houve fundamentação inidônea, não apenas por ter configurado
bis in idem
em relação aos maus antecedentes, mas também porque condenações transitadas em julgado não podem ser utilizadas para fins de aferição da personalidade do agente, conforme entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo:
REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021
.

As circunstâncias do delito, no entanto, são reprováveis e recomendam a exasperação da pena-base, diante do fato de o acusado ser identificado como o chefe do tráfico da região e portar uma arma de fogo, tendo contra si um mandado de prisão em aberto, elementos concretos apurados nos autos.

Também devem ser mantidos os maus antecedentes do acusado, objetivamente considerados pela condenação definitiva existente em seu desfavor.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
"é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.441.311/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Nessa senda, considerando que o Juízo
a quo
elevou a pena-base em cinco meses para cada circunstância judicial negativa, reduzo proporcionalmente a pena-base do acusado para 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Em razão do reconhecimento da confissão na segunda fase dosimétrica pelo magistrado
a quo
e não havendo elementos nos autos que justifiquem a adoção de fração inferior ou superior à ideal de 1/6, fixo-lhe a pena intermediária em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a qual torno em definitivo, diante da inexistência de agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho a pena de multa fixada em 30 (trinta) dias-multa, porquanto inclusive aquém do necessário considerando a proporcionalidade que deve guardar com a pena privativa de liberdade.

O regime inicial semiaberto fixado na sentença resta inalterado, considerando os maus antecedentes do acusado, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar a pena privativa de liberdade do acusado para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

É como voto.